Tribunal: STM
Processo: 7000123-17.2022.7.00.0000
Classe: RECURSO DE OFÍCIO
Relator(a): MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Órgão julgador: MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2022-04-28
Data de publicação: 2022-05-11

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

RECURSO DE OFÍCIO Nº 7000123-17.2022.7.00.0000
RELATORA: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
RECORRENTE: JUÍZO DA AUDITORIA DA 10ª CJM
RECORRIDO: MANOEL MESSIAS FERREIRA DA SILVA
ADVOGADOS: ROMULO DE OLIVEIRA COELHO (OAB: CE19315) e JOÃO BOSCO DE
OLIVEIRA ALMEIDA (OAB: CE3994)
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
25/04/2022 a 28/04/2022
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES
MATTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por unanimidade, conheceu e
negou provimento ao Recurso de Ofício, para manter incólume a Decisão que
determinou a separação de processo com a instauração em separado de Ação
Penal em desfavor de MANOEL MESSIAS FERREIRA DA SILVA, com fulcro no art.
106, alínea "c", do CPPM, nos termos do voto da Relatora Ministra MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA.
Acompanharam o voto da Relatora os Ministros JOSÉ COÊLHO FERREIRA, ARTUR
VIDIGAL DE OLIVEIRA, LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, JOSÉ BARROSO FILHO,
ODILSON SAMPAIO BENZI, FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, MARCO
ANTÔNIO DE FARIAS, PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, CARLOS VUYK DE
AQUINO, LEONARDO PUNTEL, CELSO LUIZ NAZARETH, CARLOS AUGUSTO AMARAL
OLIVEIRA e CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
CLAURO ROBERTO DE BORTOLLI

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 09/05/2022 17:53:29.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21fe305c18
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
RECURSO DE OFÍCIO Nº 7000123-17.2022.7.00.0000

RELATORA: MINISTRA DRA. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA.
RECORRENTE: JUÍZO DA AUDITORIA DA 10ª CJM.
RECORRIDO: MANOEL MESSIAS FERREIRA DA SILVA.
ADVOGADO: DR. ROMULO DE OLIVEIRA COELHO E DR. JOÃO BOSCO DE OLIVEIRA ALMEIDA

EMENTA: RECURSO DE OFÍCIO. ART. 106, § 1º, DO CPPM. SEPARAÇÃO DE PROCESSO.
DISPARIDADE DE FASES PROCESSUAIS ENTRE OS RÉUS POR RATIFICAÇÃO DE ATOS
INSTRUTÓRIOS DE PROCESSO DA JUSTIÇA FEDERAL. PRINCÍPIO DA RAZOÁVEL DURAÇÃO
DO PROCESSO. ART. 106, ALÍNEA "C", DO CPPM. DESPROVIMENTO. DECISÃO UNÂNIME.
A separação do processo determinada e devidamente fundamentada pelo Juiz Federal da
Justiça Militar da Auditoria da 10ª CJM está de acordo com o art. 106, alínea "c", do Código
de Processo Penal Militar e atende ao Princípio da Razoável Duração do Processo.
A disparidade de fases processuais entre os réus, devido à ratificação de atos instrutórios
produzidos em Ação Penal que tramitou na Justiça Federal relacionado a apenas um dos
acusados, é motivo relevante para que o Juiz decida pela separação do feito.
Recurso de ofício conhecido e desprovido. Decisão por unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do Superior Tribunal Militar, em sessão de
julgamento, sob a presidência do Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES MATTOS, na conformidade do Extrato
da Ata do Julgamento, por unanimidade, em conhecer e em negar provimento ao Recurso de Ofício para
manter incólume a Decisão que determinou a separação de processo com a instauração em separado de
Ação Penal em desfavor de MANOEL MESSIAS FERREIRA DA SILVA, com fulcro no art. 106, alínea "c", do
CPPM.

Brasília, 28 de abril de 2022.

Ministra Dra. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de reexame necessário da Decisão prolatada pelo Juiz Federal da Justiça Militar da Auditoria da 10ª
CJM que determinou o desmembramento do processo com a instauração em separado de Ação Penal em
desfavor do réu MANOEL MESSIAS FERREIRA DA SILVA, com fulcro no art. 106, alínea "c", do CPPM.

De início, o MPM ofereceu Denúncia contra MANOEL MESSIAS FERREIRA DA SILVA, Paulo Henrique Ribeiro
Fernandes e Antônio Isailton Isaias de Albuquerque pela prática do delito previsto no art. 251, caput, do CPM
(evento 1, documento 1, da APM nº 7000054-78.2019.7.10.0010).

Em 14/5/2019, o Juízo a quo recebeu a exordial acusatória em relação aos dois primeiros réus (evento 1,
documento 2, da APM). Após recurso, o e. STM reformou a Decisão que rejeitou a Denúncia contra Antônio
Isailton Isaías de Albuquerque, recebendo o restante da Peça Inicial em 17 de outubro de 2019 (evento 29
do Recurso em Sentido Estrito nº 7000747-71.2019.7.00.0000).

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 09/05/2022 17:53:29.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21fe305c18
Os dois primeiros acusados foram citados em 10/7/2019 (evento 9, fls. 38/39, da APM) e o terceiro réu, em
19/9/2020 (evento 100, fls. 19-20, da APM).

No curso do processo e diante de informação prestada pela Defesa de MANOEL MESSIAS FERREIRA DA SILVA
(evento 15 da APM), o MPM suscitou o Conflito de Competência nº 168941/CE (2019/0313477-4) perante o
Superior Tribunal de Justiça, tendo em vista que este réu foi processado e julgado pelos mesmos fatos na
Ação Penal nº 0000624-58.2016.4.05.8101, em trâmite na Justiça Federal (evento 42 da APM).

Em 4/2/2020, o e. Superior Tribunal de Justiça declarou a competência da Auditoria da 10ª CJM para
processamento e julgamento do feito (evento 57 da APM).

Diante deste Decisum do Tribunal da Cidadania, o Juiz Federal Substituto da Justiça Militar ratificou todos os
atos instrutórios e decisórios oriundos da Ação Penal da Justiça Federal comum. Na oportunidade,
determinou o arquivamento da Denúncia, reconhecendo a existência de coisa julgada, em relação ao
acusado MANOEL MESSIAS FERREIRA, "[...] visto que, no que se refere a este réu, o fato objeto da presente
ação já foi definitivamente julgado por sentença irrecorrível na Justiça Federal [...]" (evento 73 da APM).

Desta Decisão houve Recurso de Ofício ao e. STM, autuado com a numeração 7000338-61.2020.7.00.0000.
Em Acórdão nesse feito, a Corte Castrense deu provimento parcial ao Recurso para manter a ratificação de
todos os atos instrutórios pela Justiça Federal; e reformar o arquivamento da Denúncia e o reconhecimento
de coisa julgada (evento 32 do RO), conforme a ementa abaixo:

EMENTA: RECURSO DE OFÍCIO. DECISÃO DO STJ. COMPETÊNCIA DA JMU.
DESCONSIDERAÇÃO DA COISA JULGADA. ARQUIVAMENTO DA DENÚNCIA. IMPOSSIBILIDADE.
RATIFICAÇÃO DE ATOS INSTRUTÓRIOS E DECISÓRIOS. PROVIMENTO PARCIAL. DECISÃO POR
MAIORIA. A Superior Corte de Justiça conheceu de Conflito de Competência e julgou-o
procedente, para entender competente para o julgamento do feito a Justiça Militar da
União, decisão esta que transitou em julgado para ambas as partes. Por razões óbvias,
decisão pela condenação, absolvição, arquivamento do feito, ou qualquer outra que ponha
fim ao processo, deve ser tomada pelo juízo competente. A despeito de ser possível a
convalidação de atos processuais, inclusive decisórios, realizados pelo Juízo considerado
incompetente, o julgamento propriamente dito há de ser feito pelo Juiz Federal Militar, sob
pena de descumprimento da decisão tomada pelo STJ em sede de Conflito de Competência.
Correto o Juiz Federal quando, em respeito aos princípios da economia processual,
celeridade e legalidade, e com base na jurisprudência do STF e do STJ, ratificou todos os
atos instrutórios e decisórios originados da ação penal. A despeito do delito sub judice
estar tipificado no CPM com pena máxima superior à prevista no Código Penal Comum, a
condenação, no âmbito da Justiça Castrense, está cingida aos limites fixados pelo Juízo
incompetente, sob pena de afronta ao princípio do non reformatio in pejus. Recurso de
Ofício conhecido e provido parcialmente. Decisão por maioria.
(Superior Tribunal Militar. nº 7000338-61.2020.7.00.0000. Relator(a): Ministro(a) MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA. Data de Julgamento: 10/12/2020, Data de
Publicação: 12/02/2021)

O Acórdão citado transitou em julgado em 10/3/2021 (evento 38 do RO).

Com o retorno dos autos à Auditoria, o Juiz Federal Substituto proferiu nova Decisão de Recebimento de
Denúncia quanto a MANOEL MESSIAS FERREIRA DA SILVA e deu prosseguimento ao feito (eventos 128 da
APM).

Por fim, em 3/2/2022, o Juiz Federal determinou o desmembramento do processo com autuação em
separado de Ação Penal em relação a MANOEL MESSIAS FERREIRA DA SILVA, com fundamento no art. 106,
alínea "c", do CPPM. Assim o fez por entender, em suma, que "[...] o processo judicial, em relação a este
acusado, encontra-se em estágio procedimental mais avançado do que aquele relativo aos demais réus"
(evento 239 da APM).

No mesmo ato, remeteu o feito a esta e. Corte para fins de reexame necessário, nos termos do art. 106, §
1º, do CPPM (evento 1, documento 1, do RO 7000123-17.2022.7.00.0000).

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 09/05/2022 17:53:29.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21fe305c18

Em cumprimento à Decisão de Primeiro Grau, foi autuada nova Ação Penal em desfavor de MANOEL
MESSIAS FERREIRA DA SILVA, sob a numeração 7000007-02.2022.7.10.0010. Restou mantida a Ação Penal
nº 7000054-78.2019.7.10.0010 em desfavor dos réus Paulo Henrique Ribeiro Fernandes e Antônio Isailton
Isaias de Albuquerque.

As partes foram intimadas da Decisão e não se opuseram à separação do feito (evento 1, documento 2, do
RO).

A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em parecer da lavra do Vice-Procurador-Geral Dr. Clauro Roberto de
Bortolli, pronunciou-se pelo desprovimento do Recurso, para manter na íntegra a Decisão vergastada
(evento 8).

É o Relatório.

VOTO

O recurso é cabível e interposto de acordo com os ditames processuais castrenses, pelo que deve ser
conhecido.

Antes de adentrar o caso em apreço, importante trazer à baila o fundamento da Decisão recorrida - o art.
106, alínea "c", do CPPM:

Art 106. O juiz poderá separar os processos:
a) quando as infrações houverem sido praticadas em situações de tempo e lugar diferentes;
b) quando fôr excessivo o número de acusados, para não lhes prolongar a prisão;
c) quando ocorrer qualquer outro motivo que êle próprio repute relevante.
( grifo nosso)

Note-se que o dispositivo em referência faculta ao Magistrado a decisão de separação do feito, desde que
balizada em motivo relevante. No caso dos autos, assim se pronunciou o Juízo a quo sobre a necessidade de
aplicação da norma:

[...]

Nesta vereda, por força do mencionado decisum da Corte Castrense, denota-se que a
instrução probatória relativa ao acusado MANOEL MESSIAS FERREIRA DA SILVA encontra-se
concluída, já que foram ratificados todos os atos instrutórios produzidos no processo nº
0000624-58.2016.1.05.8101. Não é a toa que, na audiência para oitiva das testemunhas da
acusação, realizada em 15 de setembro de 2021, o MM Juiz Federal da Justiça Militar
manifestou o entendimento de que não seria necessário submeter o acusado a uma nova
instrução criminal, inclusive porque este já se encontra cumprindo sanção estabelecida pela
Justiça Federal, ao que concordaram Defesa e Ministério Público (vide ata de audiência -
evento 180).

Diante da conclusão da instrução probatória relativa a MANOEL MESSIAS FERREIRA DA SILVA,
contata-se que o processo judicial, em relação a este acusado, encontra-se em estágio
procedimental mais avançado do que aquele relativo aos demais réus.

Disso decorre que a persecução processual atinente ao acusado em pauta encontra-se
estagnada, violando flagrantemente o princípio da duração razoável do processo, art. 5º,
LXXVIII, da Constituição Federal: "a todos, no âmbito judicial e administrativo, são
assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua
tramitação."

Não se pode olvidar, ademais, que o simples fato de alguém se encontrar na posição de réu
em um processo penal gera a esta pessoa transtornos e preocupações, principalmente

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 09/05/2022 17:53:29.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21fe305c18
quando o trâmite processual encontra-se paralisado, gerando um estado de tensão
permanente ao acusado.

Portanto, como forma de tutelar o princípio da duração razoável do processo, assim como de
evitar tumultos processuais, tendo em vista a diferença do estágio procedimental
experimentado pelo acusado MANOEL MESSIAS em relação aos demais réus, compreendo
pela necessidade de realizar a separação de processos, com lastro no art. 106, "c", do CPPM:

[...]

O Decisum, devidamente fundamentado, salienta que há disparidade de fases processuais entre os réus.
Enquanto a nova Ação Penal referente a MANOEL MESSIAS FERREIRA DA SILVA encontra-se na fase do art.
428 do CPPM, a Ação Penal em desfavor dos outros dois denunciados está em fase inicial, com a recente
inquirição de testemunhas ministeriais.

Há de frisar que tal disparidade resultou da ratificação, pela JMU, de atos instrutórios realizados pela Justiça
Federal em processo a que respondeu MANOEL MESSIAS pelos mesmos fatos.

Bem assim, a Decisão ressalta que a separação do processo deve ser realizada para que se respeite o
Princípio da Razoável Duração do Processo, o que está em consonância com recentes julgados desta e.
Corte, in verbis:

EMENTA: RECURSO DE OFÍCIO. REEXAME NECESSÁRIO. DECISÃO DO JUÍZO "A QUO".
SEPARAÇÃO DE PROCESSOS. ATENDIMENTO DE PLEITO MINISTERIAL. MÚLTIPLOS RÉUS.
PATROCÍNIO DE ÚNICO DEFENSOR PÚBLICO. DEFESAS COLIDENTES. REVELAÇÃO
SUPERVENIENTE À INSTAURAÇÃO DA AÇÃO PENAL MILITAR. NECESSIDADE DE
FRACIONAMENTO DO MUNUS DEFENSIVO. INSTRUÇÃO CRIMINAL ADIANTADA. REPETIÇÃO
DE ATOS. POSSÍVEL RETROCESSO. IMPACTOS NO RITMO INSTRUTÓRIO. DURAÇÃO
RAZOÁVEL DO PROCESSO. RECURSO NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. A conexão
intersubjetiva por simultaneidade pode motivar a propositura de Ação Penal Militar única,
abarcando todos os fatos e os agentes. Entretanto, conforme a complexidade dos indícios e
das provas revelados, a separação dos processos ganha espaço, beneficiando o ritmo
processual e o exame da punibilidade dos diversos autores. Nesse aspecto, a
caracterização de interesses colidentes entre os envolvidos tem relevância por se
encontrarem em situações antagônicas, justificando o comentado desdobramento
processual. Ainda, nesse contexto, o patrocínio sob o encargo de único defensor público
poderia prejudicar a estratégia defensiva de determinado acusado. 2 . À luz do Princípio
Constitucional da Razoável Duração do Processo, em situações excepcionais, a
unidade processual, inicialmente guiada pelos critérios de conexão ou de
continência para prevenir eventuais decisões conflitantes, deve ceder à
necessária separação dos processos, no intuito de, direcionado pelo Princípio da
Economicidade, evitar a repetição de atos processuais que atenderam os rigores
legais. Inteligência do art. 106, alínea "c", do CPPM. 3. Na sistemática do
Processo Penal Militar, a separação do processo é faculdade inerente à instância
ordinária, devendo estar calcada em motivo relevante. O objetivo precípuo
reside em assegurar o eficaz andamento processual e a efetividade da prestação
jurisdicional, pautada pela celeridade e pela justiça. Nessa direção, a
observância dos princípios constitucionais, mormente o Devido Processo Legal, o
Contraditório e a Ampla Defesa, norteará o interesse público mediante eficaz
prestação jurisdicional. O processo não pode ser utilizado para obstar o exercício
de direitos fundamentais, pelo contrário, destina-se à efetivação da paz social. 4.
Em cumprimento à remessa obrigatória, a Decisão em análise mostra-se
irretocável, porquanto foi proferida em consonância com os Princípios
Constitucionais da Efetividade e da Duração Razoável do Processo. 5. Recurso de
Ofício não provido. Decisão unânime (grifo nosso).
(Superior Tribunal Militar. nº 7000805-40.2020.7.00.0000. Relator(a): Ministro(a) MARCO
ANTÔNIO DE FARIAS. Data de Julgamento: 04/02/2021, Data de Publicação: 12/02/2021)

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 09/05/2022 17:53:29.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21fe305c18
EMENTA: RECURSO DE OFÍCIO - Art. 106, § 1º, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL MILITAR.
DECISÃO DO CONSELHO PERMANENTE DE JUSTIÇA. SEPARAÇÃO DO PROCESSO. MOTIVO
RELEVANTE. DOENÇA MENTAL SUPERVENIENTE. INSTRUÇÃO. CELERIDADE PROCESSUAL.
MANTIDA DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. DESPROVIMENTO. UNANIMIDADE. No presente
caso, a separação do processo em relação aos Réus, determinada pelo CPJ da Auditoria da
12ª CJM, encontra amparo na alínea "c" do art. 106 do CPPM. Conforme garante a
Constituição Federal de 1988, a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados
a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação.
Considerando que um dos Réus encontra-se com problema de saúde (possível
doença mental superveniente ao fato) o que, no momento, o impossibilita de
expressar-se verbalmente ou por escrito, bem como de participar das Audiências
de Instrução, torna-se imperiosa a cisão processual, com o fito de garantir a
celeridade e a adequada instrução em relação ao Corréu. O Corréu tem o direito
de que o processo, ao qual responde, seja encerrado com a prolação de uma
Sentença, quer seja absolutória ou mesmo condenatória. Recurso de Ofício
conhecido e desprovido. Unanimidade ( grifo nosso).
(Superior Tribunal Militar. nº 7001198-96.2019.7.00.0000. Relator(a): Ministro(a) LÚCIO
MÁRIO DE BARROS GÓES. Data de Julgamento: 26/11/2019, Data de Publicação:
02/12/2019)

Portanto, irretocável a Decisão recorrida, que prestigia a celeridade e assegura a efetividade da prestação
jurisdicional.

Diante do exposto, voto pelo conhecimento e não provimento do Recurso de Ofício para manter incólume a
Decisão que determinou o desmembramento do processo com a instauração em separado de Ação Penal em
desfavor de MANOEL MESSIAS FERREIRA DA SILVA, com fulcro no art. 106, alínea "c", do CPPM.

Brasília, 28 de abril de 2022.

Ministra Dra. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Relatora